Tribunal: TJDFT
Processo: 0726630-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACADEMIA ESPORTIVA. REDES SOCIAIS. PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DE MENOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMEDIATA RETIRADA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em ação de reparação de danos morais, fixado liminarmente o dever de retirada de imagens da autora/agravada, menor de idade, que foram publicadas em redes sociais da ré/agravante (pessoa jurídica atuante no ramo de academia de natação) sem autorização prévia, cumprida já a obrigação de fazer, não há que se falar em dilação do prazo para a efetivação do comando.

2 . Multa pecuniária (astreintes) prevista no art. 536, § 1o do CPC ostenta caráter inibitório e coercitivo, cuja finalidade é obrigar a parte à qual dirigida ao cumprimento da obrigação de fazer.

3. Fixada no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), satisfeitos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há que se falar em redução da multa.

4. Recurso conhecido e não provido.